Tribunal: CARF
Processo: 10950.002195/2010-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.002195/2010-27
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.668 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2005 a 30/04/2009
GFIP
COM
DADOS
NÃO
CORRESPONDENTES
AOS
FATOS
GERADORES DE TODAS AS CONTRIBUIÇÕES. INFRAÇÃO.
Constitui infração à legislação previdenciária apresentar a GFIP - Guia de
Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social com dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições destinadas à
Seguridade Social.
MULTA MAIS BENIGNA. MOMENTO DA APURAÇÃO - Nos termos da
Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, o cálculo da multa mais benéfica
para as infrações com fatos geradores até 04/12/2008, observada a regra do
artigo 106, II, c, do CTN, deve ser procedido no momento do pagamento ou do
parcelamento do débito ou, caso não sejam efetuados, no momento do
ajuizamento da execução fiscal pela PGFN.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Joao Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Flavia Lilian Selmer Dias,
Fernanda Melo Leal, Joao Mauricio Vital, Mauricio Dalri Timm do Valle, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Sheila
Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.002195/2010-27
Fl. 809
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

Relatório
Trata-se do Auto de Infração de obrigação acessória no valor de R$136.846,63,
consolidado em 12/05/2010, data do lançamento, lavrado em face da empresa acima identificada
em razão de apresentação de Guias . de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência
Social — GFIPs com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias, nas competências 06/2005 a 08/2005, 07/2007 a 12/2007 e 07/2008 a 11/2008.
Esclarece a autoridade lançadora, em síntese, que
as contribuições não declaradas referem-se à parte patronal no percentual de 2,5% e
à parte destinada ao custeio das prestações decorrentes do grau de incidência de
incapacidade laborativa proveniente dos riscos ambientais do trabalho no percentual
de 0,1 %, devidas pela notificada que, na condição de agroindústria, tem as
contribuições previstas no artigo 22, I e II, da Lei 8.212, substituídas pela
contribuição incidente sobre o valor da receita bruta proveniente da comercialização
da sua produção;

a empresa autuada não declarou em GFIPs — Guias de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social, no campo "Comercialização da Produção — PJ",
o valor resultante da comercialização de sua produção com a empresa Sucocítrico
Cutrale Ltda, sobre o qual incidiriam as contribuições acima mencionadas, e também
não recolheu as correspondentes contribuições, que foram objeto de outro Auto de
Infração, lavrado na mesma ação fiscal sob número 37.271.385-8, em 12/05/2010
(objeto do processo 10950.002193/2010- 38, ao qual o presente processo encontra-se
apensado);

a autuada comercializou sua produção tanto para o mercado interno, quanto para o
mercado externo;

no mercado interno, as vendas foram procedidas quase que exclusivamente para a
Sucocítrico Cutrale Ltda, empresa domiciliada no Brasil, que além de produzir e
exportar o seu próprio produto (suco de laranja) também adquire produtos de
terceiros, para exportação;

o fato de a Sucocítrico Cutrale Ltda exportar os produtos adquiridos não isenta a
autuada de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas sobre o
valor bruto das notas fiscais de venda;

como evidência de que a comercialização para a Sucocítrico Cutrale Ltda é efetuada
no mercado interno, nos livros diários da empresa Citri Agroinduslrial S/A tais
vendas encontram-se contabilizadas na conta 3.1.01.01.00001 - Venda de Produtos
Mercado Interno, enquanto que as vendas que têm como destinatários adquirentes
domiciliados no exterior são lançadas na contabilidade na conta 3.1.01.01.00002 -
Venda de Produtos Mercado Externo. ;

foi observado o princípio da retroatividade benigna (CTN, art. 106, inc. II, c) para as
competências até 11/2008, efetuando-se o comparativo entre a multa atual c a
constante na legislação anterior, aplicando-se, competência por competência, aquela
que resultou mais benéfica para o autuado

Fl. 810
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

No prazo regulamentar o sujeito passivo adentrou com impugnação ao
lançamento, onde menciona doutrina e alega, em síntese, que:

-
ficou caracterizado no procedimento fiscal que a produção da
impugnante era comercializada com a empresa Sucocítrico Cutrale Ltda, empresa
essa que, apesar de ser sediada no Brasil, adquire produtos de terceiros para
exportação;

- todos os produtos comercializados pela impugnante, que deram origem à autuação,
o foram com destino à exportação, conforme demonstrado nos documentos que
anexou à peça de defesa;

- embora a Secretaria da Receita Federal só admita como receita de exportação a
comercialização efetuada diretamente com adquirente sediado no exterior, não é esta
a compreensão dada pelo ordenamento jurídico nacional;

- o artigo 22-A, I e II, da Lei 8212/91, é inconstitucional por violar os artigos 195,1,
"a", §§ 4o e 8o e artigo 154,1, da Constituição Federal, vez que:

ao criar um regime diferenciado para as agroindústrias, determinando o
recolhimento de contribuições sociais previdenciárias sobre o valor da receita bruta
proveniente da produção rural, utilizou a mesma base imponível de contribuição já
existente, no caso, o COFJNS (receita ou faturamento);

viola a base de cálculo restrita à folha de salários (art. 195, I. "a" da CF), sem o
amparo da Emenda Constitucional 42/2003, somente promulgada em 19/12/2003, a
qual, apesar de haver admitido a substituição gradual das contribuições incidentes
sobre a folha de salários por novas contribuições sobre a receita e o faturamento,
somente se aplica a partir de sua vigência, não atingindo a Lei 10256/2001, anterior
à edição da citada Emenda Constitucional;

trata-se de contribuição nova, não introduzida por meio de lei complementar (art.
154,1 e art. 195, § 4o da CF) e sim por lei ordinária;

para ter como base imponível o resultado da comercialização, o sujeito passivo deve
ser o produtor rural pessoa física (art. 195, § 8o da CF) e não a agroindústria;

o artigo 170, da IN RFB 971/2009 é inconstitucional, por violar a imunidade
constitucional da exportação prevista no artigo 149, da CF, e o princípio da
igualdade previsto no artigo 150, II, e artigo 5o, caput, da Carta Magna, vez que:

a comercialização da produção diretamente com adquirente sediado no exterior e a
efetuada através de empresa sediada no Brasil são, em verdade, o mesmo fenômeno, a
exportação, não deixando a Constituição margem à distinção pretendida pela
mencionada Instrução Normativa;

ao falar genericamente em exportação o legislador não fez discriminação entre a
exportação direta e a indireta, assim, se a mercadoria for para o mercado externo,
mesmo que por intermediação de empresa exportadora sediada no Brasil, houve
exportação, sendo que o fato de a empresa autuada lançar contabilmente a
comercialização para empresa adquirente do mercado interno de forma diferente da
comercialização com as situadas no exterior não desnatura a operação de
Fl. 811
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

exportação, pois a empresa adquirente sediada no Brasil exportava os produtos,
como comprovado pelos documentos anexados ã peça de defesa, sendo uma mera
questão formal contábil;

a imunidade é objetiva e regulada pelo destino do produto. Assim, se o produto foi
para o exterior, o fenômeno ocorrido foi o de exportação e não a venda no mercado
interno;

o Decreto-Lei 1248/72, hierarquicamente superior à JN 971, equipara a exportação
direta com a indireta;

não se pode distinguir a importação direta da indireta, pois são ambas exportação,
sendo que a distinção fere o princípio da igualdade, agride a proteção à exportação e
penaliza as pequenas e médias agroindústrias que não têm escala ou experiência em
comércio internacional;

- o artigo 170, §§ 1° e 2° da IN RFB 971/2009, que não é lei, é inconstitucional,
também, por violar o princípio da legalidade e tipicidade previstos nos artigos 5°, II e
150,1, da CF, pois:

a disposição constitucional não pode ser aHerada por lei ordinária, muito menos por
instrução normativa do INSS, e sim apenas por meio de Emenda Constitucional;

a distinção nela estabelecida acaba por excluir a própria hipótese de imunidade
prevista na Carta Magna;

além de violar a hierarquia normativa e afrontar a imunidade constitucional, implica
em tributar às avessas e sem lei fato que é imune, a exportação, seja ela direta ou
indireta;

afronta o princípio da legalidade e o próprio Estado dc Direito, pois só a lei pode
compelir as pessoas a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, não sendo a IN
instrumento adequado para dispor sobre a questão.

Anexou à peça de defesa, por cópia, os documentos de folhas 391 a 673 e requereu a
desconstituição do crédito, bem como afirmou que, sendo imune a obrigação
tributária principal, são indevidos também os correspondentes juros de mora e multa.

A DRJ Curitiba, na análise da impugnatória, manifesta o seu entendimento no
sentido de que:
I - Alegações de inconstitucionalidade e ilegalidade

Em sua peça de defesa a impugnante relata diversas hipóteses nas quais, no seu
entendimento, verifica-se a ocorrência de inconstitucionalidade e ilegalidade de leis e
atos normativos vigentes em nosso ordenamento jurídico.

Sobre o assunto, esclarece-se que as alegações de ilegalidade e inconstitucionalidade
constantes na impugnação não podem ser apreciadas no presente julgamento, visto
que é vedado à autoridade julgadora, em sede de processo administrativo fiscal,
afastar a aplicação, por inconstitucionalidade, de lei, decreto ou ato normativo em
vigor, como se pode observar pelo que dispõe o artigo 26-A do Decreto n° 70.235.
Fl. 812
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

Cumpre esclarecer que a administração pública deve observar o princípio da estrita
legalidade, sendo que as leis e atos normativos nascem com a presunção de
constitucionalidade e legalidade, que só pode ser elidida pelo Poder Judiciário,
conforme a competência determinada pela Carta Magna.

Inovado o sistema jurídico com uma norma emanada do órgão competente, ela passa
a pertencer ao sistema, cabendo à autoridade administrativa tão somente velar pelo
seu fiel cumprimento até que seja expurgada do mundo jurídico por uma outra
superveniente, ou por declaração de inconstitucionalidade pelo Supremo Tribunal
Federal.

Assim, a norma cuja invalidade ou inconstitucionalidade não tenha sido declarada,
surtirá efeito enquanto vigente e será obrigatoriamente cumprida pela administração
por força do ato administrativo vinculado, pois ao agente público, por estar atrelado
ao princípio da legalidade, resta o dever de seguir e de aplicar os mandamentos
impostos normativamente, não podendo deles se afastar, sob pena de ser
responsabilizado por esse ato.

A apuração e o lançamento dos créditos exigidos no Auto de Infração em apreço têm
sua origem respaldada em diplomas legais vigentes à época dos fatos geradores, os
quais têm aplicação plena. Os dispositivos legais que fundamentaram o lançamento
efetuado estão informados no relatório "Fundamentos Legais do Débito - FLD'', às
fls. 14 a 15, sendo que os fatos verificados no procedimento fiscal foram narrados
pela fiscalização no Relatório Fiscal - REF1SC, às fls. 22 a 39.

Desse modo, afasta-se da esfera administrativa quaisquer manifestações quanto a
questões que contraponham estipulações constitucionais com normas legais vigentes,
pois esta competência é reservada ao Poder Judiciário.

II - Agroindústria. Operações no mercado interno

Contesta a autuada a incidência de contribuições previdenciárias sobre mercadorias
comercializadas no mercado interno e destinadas à exportação pela empresa
adquirente, por entender que a operação estaria alcançada pela imunidade prevista
na Carta Magna, não havendo, por conseguinte, razões para se negar à defendente os
benefícios da imunidade concedida pelo texto constitucional.

Sem razão a impugnante não cabendo deferir seu pleito de insubsistência do Auto de
Infração em apreço.

A Lei n° 8.212, em seu artigo 22A estabelece as contribuições devidas pelas
agroindústrias para a Seguridade Social.

No mesmo sentido, o Decreto n° 4.032, acrescentou o artigo 201-A ao RPS -
Regulamento da Previdência Social aprovado pelo Decreto 3048/1999.

A imunidade, como norma de exceção, não pode ter seu alcance ampliado para além
do que o legislador efetivamente inseriu no texto constitucional.

Ao contrário do que supõe a impugnante, tanto as normas que concedem isenção,
quanto as que estabelecem imunidade tributária, estão sujeitas à regra de
Fl. 813
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

hermenêutica que determina a interpretação restritiva das normas que estabelecem
exceções.

Conforme disposição expressa do CTN, artigo 111, as normas que versam sobre
imunidade são interpretadas literalmente, o que vale dizer, de forma restrita.

O dispositivo constitucional acima citado abrange as receitas decorrentes de
exportação, mas não estende tal benefício às operações no mercado interno, ainda
que essas operações se deem com o fim específico de exportação pela empresa
adquirente.

Se a intenção do constituinte fosse, como quer a defendente, a de estender a
imunidade também às receitas provenientes de vendas realizadas no mercado interno
para empresas exportadoras sediadas no Brasil, certamente assim o teria dito.

Não há, pois, lei específica prevendo a isenção ou a imunidade de contribuições
sociais devidas à Seguridade Social quando a produção rural destinada à exportação
não seja comercializada diretamente com o adquirente situado no exterior, tampouco
a imunidade constitucional aventada abrange tais fatos.

Em suma, o benefício não se estende às operações de compra e venda no
mercado interno, com a imunidade sobre as receitas decorrentes de exportação não
alcançando as operações antecedentes ou intermediárias à exportação, pois as
receitas obtidas pelo produtor rural ao comercializar sua produção com empresas
comerciais exportadoras brasileiras têm natureza de receita proveniente do comércio
interno, não havendo que se falar, ainda, em exportação.

A legislação previdenciária, em consonância com os limites estabelecidos no texto
constitucional, dispõe sobre a imunidade prevista no inciso I do § 2° do art. 149 da
Carta Magna, registrando que não ocorre a incidência de tributação exclusivamente
quando a produção é comercializada diretamente com o adquirente domiciliado no
exterior. As instruções normativas neste sentido não representam qualquer inovação à
ordem jurídica vigente, apenas explicitam o conteúdo do texto constitucional.

Assim sendo, a Instrução Normativa RFB N° 971, em seu artigo 170, repete o que já
era previsto no artigo 245, 1° e 2", da Instrução Normativa MPS/SRP n° 3, de 14 de
julho de 2005.

Pelos dispositivos legais acima transcritos, tem-se que não incidem contribuições
previdenciárias sobre as receitas decorrentes de exportação quando a produção é
comercializada diretamente com adquirente domiciliado no exterior, incidindo lais
contribuições sobre a receita decorrente da comercialização da produção com
empresa constituída e em funcionamento no País, independentemente da destinação
que esta dará ao produto, por ser considerada como operação realizada no mercado
interno e não exportação.

Resta induvidoso que, no caso em apreço, a comercialização não ocorreu diretamente
com o adquirente domiciliado no exterior, situação esta inclusive admitida pela
própria empresa autuada na impugnação por ela apresentada.

Destarte, agiu bem a fiscalização ao considerar como base de cálculo do tributo
lançado as receitas provenientes de operações de comercialização efetuadas com
Fl. 814
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

empresas sediadas no Brasil, independente do destino final dado aos produtos pelas
empresas adquirentes.

III- Multa menos severa em face da Medida Provisória 44912008,
convertida na Lei 11.941, de 2009.

O Auditor Fiscal informou que foi observado o princípio da retroatividade benigna
(CTN, art. 106, inc. II, c) para as competências até 11/2008, efetuando-se o
comparativo entre a multa atual e a constante na legislação anterior, resultando
como mais benéfica para o autuado, nas competências 09/2005 a 11/2005 e 01/2008,
a aplicação, no Auto de Infração de obrigações principais, da multa de ofício de 75%
referida no artigo 35-A da Lei 8212/91, na redação dada pela MP 449, de
04/12/2008, convertida na Lei 11.941/2009, combinado com o artigo 44, I, da Lei
9430/96. Já nas competências 06/2005 a 08/2005, 07/2007 a 12/2007 e 07/2008 a
11/2008, resultou menos onerosa a aplicação, no Auto de Infração de obrigações
principais, da multa de mora de 24% prevista na legislação anterior (artigo 32, § 5 °
da Lei 8212/91, acrescido pela Lei 9528/1997), com a lavratura concomitante deste
Auto de Infração de obrigações acessórias.

Embora a impugnante não se manifeste quanto ao tema, cabe esclarecer que nos
termos da Portaria PGFN/RFB n° 14, de 04/12/2009, o cálculo da multa mais
benéfica, para as competências anteriores à edição da MP 449/2008, resultante da
comparação das multas impostas pela legislação vigente à época da ocorrência dos
fatos geradores com a penalidade imposta pela legislação superveniente, deve ser
procedido no momento do pagamento ou do parcelamento, ou, caso não sejam
efetuados, no momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral
da Fazenda Nacional (PGFN):

Portanto, revisão do cálculo do valor da multa aplicada deverá ser procedida
oportunamente pelo setor próprio da circunscrição da impugnante, no momento do
pagamento, do parcelamento ou do ajuizamento do crédito, emitindo-se, se for o caso,
o adequado ato decorrente da revisão de ofício.

CONCLUSÃO
Em face do exposto, voto pela improcedência da impugnação, mantendo
integralmente o crédito tributário exigido

Em sede de Recurso Voluntário, o contribuinte segue sustentando o quanto
alegado anteriormente, aduzindo o seu direito a não recolher as contribuições.
Voto
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Como vimos, a discussão reside na incidência ou não de contribuição acerca da
exportação indireta.

Fl. 815
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

No que diz respeito à aplicabilidade da imunidade referente às contribuições
sociais sobre as receitas decorrentes de exportação intermediada por empresas comerciais
exportadoras, denominadas trading companies, a despeito dos debates que têm sido
empreendidos na esfera administrativa, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou sobre o
tema.
A Corte, em decisão unânime, considerou que a exportação indireta, realizada por
meio de trading companies, não está sujeita à incidência de contribuições sociais. A matéria foi
discutida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 4735 e do Recurso
Extraordinário – RE 759244/São Paulo (Tema 674), tendo prevalecido a tese de que “A norma
imunizante contida no inciso I do parágrafo 2o do artigo 149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação, caracterizadas por haver
participação negocial de sociedade exportadora intermediária”.
Nos termos do RE 759.244/SP, com repercussão geral reconhecida, o STF
considerou inconstitucionais os §§ 1o e 2o, dos arts. 245 da Instrução Normativa SRP no 3/2005 e
170 da Instrução Normativa RFB no 971/2009, dispositivos que davam suporte a lançamentos de
contribuições previdenciárias em casos de exportações indiretas efetuadas com a intermediação
de comerciais exportadoras. Senão vejamos
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. DIREITO TRIBUTÁRIO.
IMUNIDADE
TRIBUTÁRIA
DAS
EXPORTAÇÕES.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECEITAS
DECORRENTES
DE
EXPORTAÇÃO.
EXPORTAÇÃO INDIRETA. TRADING COMPANIES. Art.22-A, Lei n.8.212/1991.

1. O melhor discernimento acerca do alcance da imunidade tributária nas
exportações indiretas se realiza a partir da compreensão da natureza objetiva da
imunidade, que está a indicar que imune não é o contribuinte, ‘mas sim o bem quando
exportado’, portanto, irrelevante se promovida exportação direta ou indireta.

2. A imunidade tributária prevista no art.149, § 2o, I, da Constituição, alcança a
operação de exportação indireta realizada por trading companies , portanto, imune
ao previsto no art.22-A, da Lei n. 8.212/1991.

3. A jurisprudência deste STF (RE 627.815, Pleno, DJe1o/10/2013 e RE 606.107, DjE
25/11/2013, ambos rel. Min. Rosa Weber,) prestigia o fomento à exportação mediante
uma série de desonerações tributárias que conduzem a conclusão da
inconstitucionalidade dos §§1o e 2o, dos arts. 245 da IN 3/2005 e 170 da IN 971/2009,
haja vista que a restrição imposta pela Administração Tributária não ostenta guarida
perante à linha jurisprudencial desta Suprema Corte em relação à imunidade
tributária prevista no art.149, §2o, I, da Constituição.

4. Fixação de tese de julgamento para os fins da sistemática da repercussão geral: “A
norma imunizante contida no inciso I do § 2o do art.149 da Constituição da República
alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas
por haver participação de sociedade exportadora intermediária.”

5. Recurso extraordinário a que se dá provimento.

De outra parte, o § 2o do art. 62 do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 - RICARF,
Fl. 816
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-010.668 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10950.002195/2010-27

prescreve que as decisões definitivas de mérito, proferidas pelo STF em matéria
infraconstitucional deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos recursos no
âmbito do CARF. In verbis
Art. 62.

[...]

§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e
pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos
arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos
conselheiros no julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)

Em virtude disso, entendo que as razões recursais de mérito da Recorrente
merecem acolhida.
Quanto aos argumentos de inconstitucionalidade , não os conheço por não ser
competência desse colegiado.
Quanto à analise das multas e juros, restam prejudicadas em razão da conclusão
pelo provimento do mérito.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal

Fl. 817
DF CARF MF
Original